Tribunal: STF
Processo: Rcl 52491
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – NEGATIVA – SEGUIMENTO.



 



1.      Trata-se de reclamação constitucional formalizada por Erly Fernandes Cardoso, contra acórdão da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território, por meio do qual negado seguimento ao agravo em recurso extraordinário, em suposta inobservância ao verbete nº 727 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



2.      Narra que, após ter seus pedidos formulados na inicial e nos respectivos recursos negados ou não conhecidos, manejou recurso extraordinário, que não foi admitido pelo Presidente do TJDFT. Relata que interpôs agravo de instrumento, o qual não foi conhecido pela 1º Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, considerada a ausência de interesse recursal.



3.      Requer a concessão da liminar, para suspender os efeitos da decisão impugnada e a tramitação do processo. No mérito, pleiteia a procedência do pedido, para cassar o acórdão reclamado.



4.      É o relatório. Decido.



5.      A reclamação reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado de súmula vinculante. A esse respeito, mencionam-se os artigos 102, I, “l” e 103-A, §3º, da Constituição Federal.



  



6.      Em âmbito infraconstitucional também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no Código de Processo Civil nos seguintes preceitos:



 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



     



7.      Por sua vez, a Lei nº 11.417/2006, que regulamenta o art. 103-A da Constituição Federal e altera a Lei nº 9.784/1999, disciplinando a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, prevê o cabimento da reclamação, nos seguintes termos:



 



    Art. 7º Da decisão judicial ou do ato administrativo que contrariar enunciado de súmula vinculante, negar-lhe vigência ou aplicá-lo indevidamente caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal, sem prejuízo dos recursos ou outros meios admissíveis de impugnação.



    § 1º Contra omissão ou ato da administração pública, o uso da reclamação só será admitido após esgotamento das vias administrativas.



    § 2º Ao julgar procedente a reclamação, o Supremo Tribunal Federal anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial impugnada, determinando que outra seja proferida com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso.



     



8.      No caso em tela, alega-se inaplicação do verbete— não vinculante — nº 727 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, com o seguinte teor:



 



    “Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais”.



     



9.      Cabe destacar que o enunciado cujo entendimento o reclamante sustenta estar comprometido com a manutenção da decisão impugnada é destituído de efeitos vinculantes, sendo uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o possível descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação. A esse respeito, menciono os seguintes julgados (grifos acrescidos):



 



    RECLAMAÇÃO. OFENSA A SÚMULA DESPROVIDA DE EFEITO VINCULANTE. GARANTIA DA AUTORIDADE DAS DECISÃO DO STF EM PROCESSO DESPROVIDO DE EFEITO VINCULANTE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. O processamento da reclamação constitucional com vistas à preservar a autoridade de decisão desta Corte pressupõe que a decisão supostamente vulnerada tenha sido proferida com efeito vinculante ou prolatada em processo no qual a parte reclamante tenha integrado a relação processual. 2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a súmula não vinculante. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 43587 AgR, Relator Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 22/03/2021)



     



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO A ENUNCIADOS NÃO VINCULANTES DA SÚMULA E À TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO RE 817.338 (TEMA N. 839/RG). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Enunciado comum da Súmula do Supremo, ao contrário de enunciado vinculante, não configura paradigma hábil à deflagração da jurisdição pela via reclamatória. 2. É exigível o esgotamento das instâncias ordinárias quando se invoca, em reclamação, acórdão prolatado em recurso extraordinário paradigma de repercussão geral (CPC, art. 988, § 5º, II). 3. Agravo interno desprovido. (Rcl 46321 AgR, Relator Min Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 29/11/2021)



     



    Agravo regimental em reclamação. 2. Alegação de violação a súmula desta Corte não dotada de efeito vinculante. 3. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal. 4. Reclamação como sucedâneo recursal. 5.Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 22938 AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 08/03/2016)



     



10.      As razões exaradas na inicial não são aptas, portanto, a revelar a competência originária desta Suprema Corte, não tendo o reclamante indicado paradigma hábil a dar ensejo ao conhecimento de reclamação.



11.      Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, restando prejudicado o pedido liminar.



   Publique-se.



   Brasília, 25 de março de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator